Tribunal: TJDFT
Processo: 0723559-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE SUSPENDE O PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. MILHAS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano sob o entendimento de inexistirem bens passíveis de penhora.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. 2.3. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes.
3. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligencias para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021).
4. Em relação ao pedido de expedição de ofício para as companhias aéreas Latam, Gol e Azul a fim de que informem se os executados possuem milhas aéreas vinculadas aos seus CPFs, pelo seu valor econômico no mercado, este não tem como se deferido. 4.1. Embora possuam expressão econômica, as milhas aéreas não podem ser objeto de penhora, ante à ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro. 4.2. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 2. Os créditos referentes às milhagens estão vinculados aos regramentos próprios de cada programa, de modo que a efetividade de sua penhora depende da demonstração de que os devedores sejam detentores de tais créditos. (...)” (07290462620208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 17/12/2020).
5. Recurso provido.